Tribunal: CARF
Processo: 16561.720051/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720051/2014-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.665 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
LEDVANCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO
LTDA. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE OSRAM DO BRASIL LÂMPADAS
ELÉTRICAS LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
Embora o órgão julgador de 1o grau não esteja obrigado a se manifestar sobre
todas as alegações suscitadas pela defesa, somente poderá assim proceder
acaso possua razão suficiente para sustentar autonomamente a sua decisão, sob
pena de incorrer em nulidade por cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido, e em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para
que se pronuncie sobre os argumentos suscitados no item II.2 da impugnação ao lançamento
("Método PRL - A Ilegítima Inclusão dos Valores Relativos ao Frete, Seguro e Tributos no
Cálculo do Preço Praticado - Preço CIF"), nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem por objeto o lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL relativamente
a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720051/2014-40
Fl. 28532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.665 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720051/2014-40

Conforme informado no termo de verificação fiscal - TVF, a autoridade acusa o
sujeito passivo de não haver adicionado ao lucro líquido, para fins de determinação das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, os ajustes relativos aos preços de transferência na aquisição de
produtos importados junto a pessoas vinculadas, residentes no exterior.
Em breve síntese, o autor da ação fiscal afirma o seguinte no TVF (e-fl. 2350 e
ss.):
a) que na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2009, ficha 29A - Operações com Exterior, o
sujeito passivo informou haver importado produtos junto a pessoas a ele vinculadas, residentes
no exterior, no montante de R$ 136.061.961,64;
b) que na mesma DIPJ, ficha 09A - Demonstração do Lucro Real, e ficha 17 - Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o sujeito passivo informou R$ 0,00 a título de adição
às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL relativa a ajustes de preços de transferência;
c) que, ainda naquela DIPJ, ficha 32, o sujeito passivo informou haver empregado os
métodos PIC e PRL (este com margens de lucro de 20% e de 60%, conforme o caso) no cálculo
dos preços de transferência para os primeiros 49 produtos de maior valor de importação;
d) que o sujeito passivo, após intimado, apresentou demonstrativos relativamente ao
PIC, ao PRL-20 e ao PRL-60 (e-fl. 298 e ss.), mas solicitou prazo para apresentar novos
cálculos com base nos métodos PIC e CPL;
e) que a fiscalização entende que a comprovação dos ajustes decorrentes dos preços de
transferência deve ser realizada com base nas informações prestadas na DIPJ, mas que não
tem como impedir o sujeito passivo de protocolar a entrega de novos cálculos;
f) que apesar de ter informado na DIPJ adições no valor de R$ 0,00, os próprios
demonstrativos apresentados pelo sujeito passivo à fiscalização apontam que os ajustes de preços
de transferência alcançariam o montante de R$ 276.123,34;
g) que ainda em relação aos demonstrativos apresentados, o sujeito passivo apresentou 2
(dois) cálculos para os produtos submetidos ao PRL-60. No primeiro, empregando o critério da
IN SRF no 243/2002, calculou ajustes pelo PRL-60 no montante de R$ 14.537.528,81. No
segundo cálculo, empregando um critério desconhecido, calculou ajustes pelo PRL-60 no valor
de R$ 0,00;
h) que em 16/04/2013, conforme já havia adiantado (vide a parte final do item "d", acima),
o sujeito passivo apresentou novos demonstrativos de ajustes de preços de transferência para
26 (vinte e seis) produtos, substituindo, para estes produtos, o PRL-60 pelo método CPL;
i) que a fiscalização promoveu, por amostragem, a auditoria dos ajustes de preços de
transferência apresentados com base no método CPL, inclusive concedendo ao sujeito passivo a
oportunidade de complementar as informações e documentos considerados necessários à
comprovação pretendida;
j) que, no entanto, concluiu-se ao final que os cálculos apresentados pelo sujeito passivo
com base no método CPL não foram comprovados, uma vez que não estão suportados em
livros contábeis, como o livro Razão, o Balancete, o livro Registro de Inventário e demais
documentos da contabilidade (a ficha de controle e movimentação dos estoques, de matérias-
primas, de produtos em elaboração e de produtos acabados, os mapas de depreciação, os critérios
adotados para rateio e apropriação dos custos indiretos de fabricação aos produtos). O que o
sujeito passivo apresentou foram simples planilhas em formato Excel contendo valores de
Fl. 28533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.665 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720051/2014-40

custos que, por si sós, não comprovam as informações nelas contidas. Verificou-se, ademais,
inconsistências nas informações prestadas nas próprias planilhas (vide TVF às e-fls. 2359/2378);
k) que uma vez não comprovados os cálculos apresentados com base no método CPL, a
fiscalização refez os cálculos dos ajustes para todos os produtos submetidos à regra de preços de
transferência, adotando para todos eles o método PRL com margens de lucro de 20% ou de
60%, conforme o caso, exceto para 6 (seis) produtos, para os quais foi adotada uma
margem de lucro híbrida (PRL-Híbrido);
l) que o mencionado PRL-Híbrido foi empregado pela fiscalização para os produtos
destinados em parte à revenda e em parte à produção. O preço parâmetro PRL com margem
de lucro híbrida é o resultado da média ponderada dos preços parâmetros PRL-20 e PRL-60;
m) que são os seguintes os cálculos finais dos ajustes realizados pela fiscalização a título
de preços de transferência (vide TVF às e-fls. 2378/2393):
- PRL-60: R$ 14.369.258,96;
- PRL-20: R$ 8.098.882,37;
- PRL-20 combinado com PRL-60 (PRL Híbrido): R$ 3.063.387,92.
Proposta impugnação ao lançamento (e-fl. 17580 e ss.), a DRJ de origem, após a
realização de duas diligências, julgou-a parcialmente procedente, conforme ementa e decisum a
seguir transcritos (e-fl. 28414 e ss.):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IN/SRF 243/2002. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
É dever do julgador de primeira instância observar o entendimento expresso nos atos
normativos da administração tributária.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PROCEDIMENTO FISCAL. ALTERAÇÃO DO
MÉTODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do preço de transferência o sujeito passivo pode escolher o método que lhe
seja mais favorável dentre os aplicáveis à natureza das operações realizadas. À
faculdade conferida pela Lei ao contribuinte se contrapõe apenas o dever da fiscalização
de aceitar a opção por ele regularmente exercida. Não há como extrair do texto legal o
corolário de que a fiscalização, ao desqualificar um método adotado pelo sujeito passivo
pelo descumprimento de parâmetros legais ou normativos, teria o dever de buscar o
método que lhe fosse mais favorável.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razão que demande
tratamento diferenciado, aplica-se à CSLL o quanto decidido em relação ao IRPJ.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
ÔNUS DA PROVA.
Para provar algo não basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.
Fl. 28534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.665 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720051/2014-40

A prova decorre exatamente do vínculo entre o documento e o fato probando. O ônus da
prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo
ou extintivo da pretensão tributária. Ausentes provas que infirmem os fatos apontados
pela fiscalização, o lançamento deve prevalecer.
INTIMAÇÃO AO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é prevista a intimação unicamente ao domicílio fiscal
do sujeito passivo, sendo incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. As multas proporcionais aplicadas em
lançamento de ofício, por descumprimento a mandamento legal que estabelece a
determinação do valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser
recolhido no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no
9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à taxa SELIC.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
julgadores da 15a Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto em Campinas, por
unanimidade de votos, em considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE a
impugnação, e MANTER PARCIALMENTE o crédito tributário em litígio, tendo em
vista a exoneração da parcela resultante da redução da base de cálculo na importância de
R$ 163.580,60, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(...)
Registre-se que a redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no montante
de R$ 163.580,60, promovida pela DRJ, teve como fundamento a utilização, pelo sujeito
passivo, de códigos distintos para um mesmo produto importado, o que acabou por gerar
duplicidade no lançamento.
Irresignado com a decisão de primeiro grau, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário onde alega, em síntese, o seguinte (e-fl. 28457 e ss.):
a) preliminarmente, que a decisão recorrida é nula, por vício de motivação, pois a DRJ
deixou de se manifestar sobre a alegação de ilegalidade da IN SRF no 243/2002, e sobre a
inclusão dos valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação no cálculo do preço
praticado;
b) no mérito, que apurou corretamente os ajustes de preços de transferência segundo as
regras previstas na Lei no 9.430/96, e que é ilegal o cálculo do preço parâmetro PRL-60
estabelecido na IN SRF no 243/2002;
c) que é ilegítima a inclusão dos valores referentes a frete, seguro e tributos incidentes na
importação no cálculo do preço praticado;
d) que a legislação não prevê o chamado PRL-Híbrido, empregado pela fiscalização em
relação a 6 (seis) produtos, razão pela qual o cálculo deve ser feito segundo o PRL-20, que lhe é
mais benéfico;
e) que é incabível a descaracterização do método CPL;
Fl. 28535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.665 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720051/2014-40

f) que a fiscalização equivocou-se ao desconsiderar as informações prestadas em relação ao
método PIC, e ao incluir valores referentes a operações atípicas no cálculo do preço parâmetro
PRL-60;
g) que a fiscalização desconsiderou os tratados para evitar a dupla tributação firmados
entre o Brasil e os países de residência das pessoas vinculadas;
h) que é legítima a adoção do PRL-20, inclusive para os produtos empregados na produção
local;
i) que é ilegal a incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A recorrente pede no item III.1 de seu recurso voluntário, em sede de preliminar,
que seja declarada a nulidade do acórdão de primeiro grau sob o argumento de que a DRJ teria
deixado de se manifestar (i) sobre a alegação de ilegalidade da IN SRF no 243/2002, e (ii) sobre a
impossibilidade de inclusão dos valores referentes a frete, seguro, e tributos incidentes na
importação no cálculo do preço praticado.
Pois bem, pelo exame do acórdão recorrido é possível verificar que, ao contrário
do alegado pela recorrente, a DRJ manifestou-se expressamente sobre a alegação de
ilegalidade da IN SRF no 243/2002 suscitada na impugnação ao lançamento.
Tanto é assim que transcreveu, e adotou como razões de decidir, o voto contido no
acórdão no 9101-002.837, o qual concluiu pela legalidade da referida Instrução Normativa.
Ademais, o acórdão da DRJ também adotou como razão de decidir o disposto na
Súmula CARF no 115, de observância obrigatória por parte da Administração Tributária, e que
possui a seguinte redação:
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
Isso posto, revela-se incabível o pedido de nulidade da decisão recorrida em
relação a esse tema.
Todavia, quanto à alegação de que o acórdão da DRJ deixou de se pronunciar
sobre a questão da inclusão dos valores referentes a frete, seguro, e tributos incidentes na
importação no cálculo do preço praticado, assiste razão à recorrente.
Quanto a essa alegação é preciso inicialmente ressaltar que no item II.2 de sua
impugnação ao lançamento, intitulado "Método PRL - A Ilegítima Inclusão dos Valores
Relativos ao Frete, Seguro e Tributos no Cálculo do Preço Praticado - Preço CIF" (e-fls.
Fl. 28536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.665 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720051/2014-40

17613/17619) o sujeito passivo expôs uma série de argumentos que, em seu entendimento, não
amparariam a inclusão, pelo autor da ação fiscal, dos valores referentes a frete, seguro, e tributos
incidentes na importação no cálculo do preço praticado.
E, pelo exame do voto condutor do acórdão recorrido, não se encontra
manifestação expressa do órgão julgador de 1o grau sobre os argumentos expostos no
mencionado item II.2 da impugnação ao lançamento.
De ver que a Súmula CARF no 115 não serve como argumento para o não
acolhimento das alegações de defesa acerca dessa matéria, haja vista que atesta a legalidade da
IN SRF no 243/2002 apenas no tocante ao cálculo do PRL-60, não alcançando a questão da
inclusão dos valores referentes a frete, seguro, e tributos incidentes na importação no cálculo do
preço praticado.
O mesmo se diga quanto ao trecho do voto condutor do acórdão n.o 9101-
002.837, transcrito e adotado como razões de decidir no acórdão da DRJ, pois não há ali
manifestação sobre a questão referente à inclusão dos valores referentes a frete, seguro, e tributos
incidentes na importação no cálculo do preço praticado.
Em verdade, não há menção a essa matéria sequer no relatório do acórdão
recorrido.
Embora o órgão julgador de 1o grau não esteja obrigado a se manifestar sobre
todas as alegações suscitadas pela defesa, somente poderá assim proceder acaso possua razão
suficiente para sustentar autonomamente a sua decisão, sob pena de incorrer em nulidade por
cerceamento do direito de defesa.
Veja que acaso a DRJ houvesse analisado e provido, nessa parte, a impugnação ao
lançamento, sua decisão teria sido diferente daquela que realmente foi tomada, daí porque
demonstrado está que não possuía razão suficiente sustentá-la autonomamente.
Isso posto, voto por dar parcial provimento à preliminar de nulidade do
acórdão de primeiro grau para determinar o retorno dos autos à DRJ de origem a fim de que
esta se pronuncie sobre os argumentos suscitados no item II.2 da impugnação ao lançamento
("Método PRL - A Ilegítima Inclusão dos Valores Relativos ao Frete, Seguro e Tributos no
Cálculo do Preço Praticado - Preço CIF").
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 28537
DF CARF MF
Documento nato-digital